Tribunal: STF
Processo: HC 260388
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexa Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 985.940/SP (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. A custódia foi convertida em preventiva. 



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 3), seguindo-se o protocolo da citada impetração no STJ, da qual resultou, ao final, o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, diante da apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes (3,7 g de crack e 23,4 g de cocaína), sem a apreensão de armas, balanças ou outros petrechos comumente utilizados para a mercancia ilícita. Argumenta que a decisão que converteu a prisão em preventiva não indicou elementos concretos e contemporâneos a justificar a medida extrema, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a suposta possibilidade de reiteração delitiva. Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, possui trabalho lícito e não há indícios de vínculo com organizações criminosas ou de atuação reiterada no tráfico, de modo que a custódia cautelar mostra-se desproporcional e violadora do princípio da presunção de inocência. Aduz, ainda, que a segregação preventiva ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, uma vez que eventual condenação, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, conduziria à aplicação de pena substituível por restritivas de direitos. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, a partir das premissas assentadas pelo Tribunal de origem, ressaltou a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela apreensão de 13 eppendorfs de cocaína, 11 porções de crack, um aparelho celular e a quantia de R$ 755,00 em poder do paciente, além da circunstância de ser ele reincidente em crime doloso. Destacou que tais elementos revelam risco de reiteração delitiva e comprometem a pretensão de liberdade provisória, entendendo pela inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Concluiu, assim, pela inexistência de ilegalidade na manutenção da custódia preventiva. Eis os fundamentos consignados::



    “No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar (fl. 37): 



    Consoante fls. 35/36 e 76/80 foram apreendidos com José quatro eppendorfs contendo cocaína, três porções de crack, além de R$ 90,00 em notas diversas e 03 aparelhos celulares em sua casa; com Ronaldo foram localizadas 13 eppendorfs de cocaína e 11 porções de crack, além de um aparelho celular e R$ 755,00 em notas diversas. As custódias preventivas foram devidamente impostas, porquanto, além das referências feitas às circunstâncias do caso concreto, o decreto constritivo apontou se tratar de pacientes reincidentes em crime doloso, consoante certidões de fls. 37/38 e 41/42 da origem. Esse contexto compromete a pretensão de liberdade provisória. Em sendo os pacientes reincidentes, ainda que por crimes distintos do ora apurado, a necessidade da conversão do flagrante em preventiva decorre da própria lei, mais precisamente do §2º do art. 310 do CPP (...). 



    Conforme consignado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva  do paciente, uma vez que ele é reincidente, ficando demonstrado que o presente crime não constitui fato isolado em sua vida.  



    Tudo isso demonstra a potencial periculosidade do agente e é apto a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando a reiteração de delitos da mesma natureza.



    (...) 



    Enfatize-se, ainda, que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas em poder do acusado - 13 (treze) eppendorfs de cocaína e 11 (onze) porções de crack, além de um aparelho celular e R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco) em notas diversas - pretendiam viciar uma diversidade de pessoas, causando, pois, abalo social.” (e-doc. 5; grifos nossos)  



    7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



 




    8. Ademais, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”



    (RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    9. Registro, por fim, que a alegação de eventuais atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator